Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704751-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: GUSTAVO ABREU PEDRO, MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado por GUSTAVO ABREU PEDRO e MARCELO ALEXANDRE FRANCA BRASIL, que determinou o pagamento do sinal, considerando que a comissão de corretagem não se confunde com o sinal de pagamento. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a comissão de corretagem foi paga de forma separada e entregue diretamente para o corretor no momento da celebração do contrato, e só estava identificada como “entrada” para diferenciá-la das demais parcelas. Defende situação de urgência na apreciação da medida, pois entende ser prejudicial arcar com o ônus de restituir valores que sequer recebeu. É o relatório. DECIDO. De início, observo que a decisão sobre a diferenciação entre comissão de corretagem e sinal de pagamento não está sujeita a impugnação por meio de agravo de instrumento, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. Por outro lado, não se olvida de que o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a sua utilização quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na hipótese, entretanto, não se verifica a alegada urgência, sendo o recurso, portanto, manifestamente inadmissível. Com efeito, o agravante suscita a excepcionalidade do cabimento do agravo, alegando que a restituição da comissão de corretagem implicará em prejuízo ao agravante, com a finalização do processo. Por certo, o objeto do recurso não permeia o acerto sobre a obrigatoriedade de pagamento da comissão de corretagem, entendimento já consolidado pelo STJ. Por contrato de corretagem entende-se aquele em que uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda, um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (CC, art. 722). Nos termos do art. 725 do CC, é devida ao corretor a remuneração, desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes (CC, art. 725). No entanto, o art. 6o, III, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. E o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem patrocina (CDC, art. 39). Assim, é válida a previsão de cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, ocorre que, apenas o recibo, sem qualquer informação clara no contrato, não pode ser considerado como válido, pois não é documento apto a demonstrar a livre pactuação da taxa de corretagem ao consumidor. Por certo que a comissão de corretagem é devida, entretanto, ela deve ser claramente informada ao promitente comprador, além de aceita e paga separadamente. Além disso, a prestação do serviço de corretagem deve ser incontroversa. Analisando as provas constantes dos autos, não se vislumbra que a entrada paga em parcelas tem a finalidade de retribuir o corretor pelos serviços de corretagem realizado. Observa-se, inclusive, que o valor da entrada está inserido na planilha de pagamentos realizados para quitação do imóvel. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E PROVIMENTOS DERIVADOS DE RECURSOS REPETIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACTUAÇÃO EXPRESSA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. BOA FÉ OBJETIVA. 1. O dissídio jurisprudencial foi demonstrado nos termos exigidos pelos dispositivos legais e regimentais que o disciplinam. Preliminar rejeitada. 2. Reclamação ajuizada para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal da Justiça do Distrito Federal e provimentos derivados de casos repetitivos do e. STJ. 3. O acordão atacado não viola entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao contrário, os acórdãos paradigmas firmaram orientação de validade de cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, sendo certo que, apenas o recibo, sem qualquer informação clara no contrato, não é apto a demonstrar a pactuação da taxa de corretagem ao consumidor. 4. O consumidor que assina recibo emitido depois da celebração da avença, pactua verbalmente ou assina posteriormente contrato autônomo diretamente com o corretor não se enquadra na hipótese descrita no acórdão paradigma do STJ. A informação ao consumidor, com esteio no entendimento do STJ, deve ocorrer no contrato firmado, observando-se a boa fé objetiva. 5. Há a necessidade, pois, de clareza e transparência na previsão contratual ao transferir o pagamento para o promitente-comprador nos contratos de compra e venda de unidades autônomas, sendo que o custo deve ser previamente informado, especificando o valor do imóvel e o valor da comissão de corretagem, ainda que paga destacadamente. É que o dever de informação e transparência é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato. Informação posterior contraria flagrantemente os deveres que devem pautar as relações de consumo. 6. Reclamação improcedente. Unânime. (Acórdão 1045585, 20170020078422RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 11/9/2017, publicado no DJE: 15/9/2017. Pág.: 552-555) Mesmo nas hipóteses em que o pagamento é feito de forma destacada, é necessário informar e especificar previamente ao consumidor, o valor do imóvel e o valor da comissão de corretagem, de forma que o promitente comprador não confunda o valor do bem com o valor dos serviços do corretor. Assim deve-se ter clareza e transparência nas cláusulas dos contratos de compra e venda de unidades autônomas, o que não ocorre no caso em análise. Dessa forma, por estar ausente a probabilidade do direito não é possível conhecer do recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator